Tribunal: TJSP
Processo: 1015312-63.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015312-63.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARIA MADALENA BORTOLOZO
RAMOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015312-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015312-63.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA MADALENA BORTOLOZO RAMOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.132
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP
(AÇÃO COLETIVA No 0242449-39.2007.8.26.0100).
Prazo prescricional. Termo inicial. Trânsito
em julgado da sentença coletiva (tema 877).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MARIA MADALENA BORTOLOZO RAMOS contra decisão que,
em cumprimento individual de sentença proferida em
ação
civil
pública,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.388.000/PR, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega distinção
entre o caso concreto e o tema 877, por haver
necessidade
de
prévia
liquidação
individual
de
sentença. Assinala que o termo a quo para contagem da
prescrição inicia-se com o trânsito em julgado da
liquidação, em razão da ausência de título judicial
que possibilite o imediato cumprimento da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015312-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
Pontua que o prazo prescricional só pode fluir a
partir da publicação de edital. Declara, ainda,
afronta ao art. 505 do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015312-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado,
independentemente da medida prevista no art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor. No voto vencedor, o
Ministro Og Fernandes ponderou: “Referido normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia da
propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar
seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à
divulgação
do
resultado
do
julgamento.
Logo,
a
invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR,
DJe 12.4.2016). Confira-se a fls. 194/196.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 110/113) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela prescrição do
presente cumprimento individual de sentença, conforme
se infere do seguinte trecho: “Dessa forma, restou
configurada a prescrição, pois a r. sentença proferida
na ação coletiva transitou em julgado aos 15 de abril
de 2010, e a parte autora ajuizou a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo 132, §
3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência'), sendo
que, nos termos do artigo 132, caput, do Código Civil,
os
prazos
prescricionais
devem
ser
computados
excluindo-se o dia do começo, porém incluído o do
vencimento” (fl. 113).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015312-63.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo o art. 505 do CPC buscam a prevalência de
tese
já
rejeitada
no
julgamento
do
paradigma
repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar
os seguintes julgados da Corte Superior: AREsp no
787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO